Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPATIBILIDADE COM A SISTEMÁTICA DA LEI 9.099/95. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível.
II. Recurso próprio E tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.
III. O Mandado de Segurança não conhecido foi impetrado por Darlene Pereira Martins Lemes em face do Acórdão 1269161 proferido por esta Turma Recursal que reafirmou decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado interposto por deserção. Alega ser teratológica a decisão colegiada, em especial por ter sido negado o seu direito a um devido processo legal.
IV. Consoante consignado na decisão monocrática, esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Precedente: (Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno).
VI. Sabido é, que pacifica jurisprudência não admite o manejo do Mandado de Segurança como substituto de eventual recurso cabível.
VII. Por fim, alerto que insistir na tese, objeto de deliberação Recurso Inominado, outro Agravo Interno e Reclamação ao TJDFT, não conhecidos, de forma expressa, tangencia os protelatórios e a litigância de má-fé, em caso de repetição.
VIII. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.